Tribunal: TJSP
Processo: 1010838-54.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação indenizatória por negativação indevida sem prévia notificação c.c tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Devolução de cheques por ausência de provisão de fundos – Notificação prévia sobre a disponibilização da negativação do nome do autor no cadastro de proteção

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação indenizatória por negativação indevida sem prévia notificação c.c tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Devolução de cheques por ausência de provisão de fundos – Notificação prévia sobre a disponibilização da negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito (art. 43, §2o, do CDC) observada – Cumprimento de texto legal aplicável a` espécie – Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000514706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010838-54.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante GILMAR DA
SILVA JUSTINO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SERASA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39534
APELAÇÃO CÍVEL No 1010838-54.2018.8.26.0066
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : DOUGLAS BORGES DA SILVA
APELANTE: GILMAR DA SILVA JUSTINO GOMES
APELADA: SERASA S/A
COMARCA : BARRETOS
RECURSO
Apelação
“Ação indenizatória por
negativação indevida sem prévia notificação c.c tutela de
urgência” Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda
Ausência de violação ao
princípio da dialeticidade
Devolução de cheques por
ausência de provisão de fundos Notificação prévia sobre a
disponibilização da negativação do nome do autor no
cadastro de proteção ao crédito (art. 43, §2o, do CDC)
observada Cumprimento de texto legal aplicável a` espécie
Litigância de má-fé não caracterizada Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados Matéria preliminar
rejeitada Apelação não provida.
1) Cuida-se de “ação indenizatória por negativação indevida
sem prévia notificação c.c tutela de urgência” (fls. 1/7) julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 82/87, cujo relatório se adota.
A apelação é de GILMAR DA SILVA JUSTINO GOMES (fls.
90/98).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aduz que a empresa apelada deveria ter notificado o
apelante, oportunizando que a situação fosse regularizada, antes de ter
negativado o seu nome.
Afirma que a apelada levou o nobre magistrado a erro uma
vez que a notificação de fls. 55, se foi enviada para o apelante, foi enviada de
forma tardia. Completa dizendo que a negativação ocorreu em abril de 2016 e
a notificação foi enviada apenas em dezembro de 2016.
Alega que “importante ainda informar que o doc. de fls. 58
informa que junto com a suposta notificação de fls. 55 foram postados outros
125 objetos, sendo assim, como pode a apelada comprovar que tal notificação
foi realmente enviada ao apelante”.
Sustenta que o direito ampara a lesão sofrida pelo apelante
a fim de que seja ressarcido pelo dano moral sofrido.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 156/165).
Preliminarmente a apelada alega que o recurso não comporta conhecimento
por não atacar especificamente os fundamentos da r. sentença e, no mérito,
pugna pelo não provimento do recurso. Requer ainda a condenação do
apelante nas penas por litigância de má-fé, bem como o envio de ofício ao
Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE).
Inicialmente o recurso foi distribuído para a Colenda 6a
Câmara de Direito Privado (fls. 167), que não conheceu do recurso por
entender que a matéria discutida é de competência da Segunda Subseção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, determinando a redistribuição do
feito (fls. 170/175).
Redistribuídos os autos para este Relator (fls. 178), nos
termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os interessados foram
intimados acerca do julgamento virtual (fls. 179/180). A apelada manifestou a
sua oposição ao julgamento virtual em fls. 182. Não ocorreu nenhuma
manifestação do apelante, conforme certidão de fls. 183.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
É o relatório.
2) Da matéria preliminar aduzidas nas contrarrazões.
De plano é oportuno observar que a providência pleiteada
pela apelada pode por ela ser realizada com o encaminhamento de cópias dos
autos ao NUMOPEDE.
Nas contrarrazões de apelação alega a apelada que o
recurso apresentado pela parte adversa não merece ser conhecido por violar o
princípio da dialeticidade.
Entretanto, pela simples análise das razões recursais de fls.
90/98, verifica-se que houve a expressa impugnação dos fundamentos da r.
sentença.
Assim, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade,
tampouco desrespeito aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, fica
rejeitada a matéria preliminar arguida nas contrarrazões.
Do mérito.
Trata-se de “ação indenizatória por negativação indevida
sem prévia notificação c.c tutela de urgência” ajuizada por Gilmar da Silva
Justino Gomes em face de Serasa S/A, sob a alegação de que foi
surpreendido pela negativação de seu nome junto órgão de restrição de crédito
administrado pela requerida (fls. 14/15), sem receber prévia notificação.
Houve contestação (fls. 34/29), com a apresentação de
documentos, e réplica (fls. 71/75).
Adveio a r. sentença (fls. 82/87), que julgou improcedente os
pedidos iniciais por entender que houve a comunicação antes da inclusão dos
dados do requerente no cadastro de inadimplentes de modo que não houve
qualquer irregularidade. Diante da sucumbência o apelante foi condenado ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, cabe ao órgão mantenedor de cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
proteção ao crédito a obrigação de notificar o devedor antes de promover a
disponibilização da negativação, por escrito, nos termos do que dispõe o art.
43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive
consolidado pela Súmula 359 do STJ.
Para fins de cumprimento do art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, basta que o órgão mantenedor dos cadastros de
proteção ao crédito comprove o envio de notificação para o endereço fornecido
pelo credor, conforme já restou pacificado pelo E. STJ no julgamento do REsp
no 1083291/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/10/2009), submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC). Veja-se:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação.
Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso
de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido
pelo credor.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação
consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC, basta que comprovem a postagem,
ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto a` inscrição de seu
nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A
postagem devera ́ ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor.
II - Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência
do STJ ja ́ se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a
que se refere o art. 43, §2o, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso
de recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o
Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a
oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com
fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ.
O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
direito a` compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos
Repetitivos nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS).
Não se conhece do recurso especial quando o entendimento
firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao
tema. Súmula no 83/STJ. Recurso especial improvido.”
Resta incontroverso que a anotação desabonadora consta
na base de dados da requerida (fls. 51/55) e que a apelada notificou o
apelante conforme documentos juntados em fls. 55/58.
A controvérsia dos autos consiste em verificar se a
notificação ocorreu antes da disponibilização da inscrição do nome do apelante
no cadastro mantido pela apelada.
Observa-se no documento de fls. 54 que o nome do autor foi
incluído nos cadastros de proteção ao crédito em 04/03/2016, em razão de
informações constantes do CCF, mantido pelo Banco Central, sendo os
cheques do Banco Itaú Unibanco S/A.
A disponibilização da informação acerca da negativação
ocorreu em 09/01/2018, data em que a inadimplência se tornou pública para
consulta no cadastro da ré (Serasa).
Considerando que em 19/12/2017 a ré encaminhou a
notificação ao autor acerca da disponibilização dos seus dados nos cadastros
de proteção ao crédito (fls. 56 e 58), verifica-se que a ré providenciou o
necessário para a comunicação prévia da disponibilização da negativação à
parte autora.
Assim, a ré, ora apelada, cumpriu sua obrigação legal, não
tendo praticado ilícito caracterizador de danos morais.
A propósito:
“Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por
danos morais Inclusão do nome do autor junto ao SCPC Inclusão a pedido
de empresa associada
Notificação
Obrigação imputável ao órgão
mantenedor do cadastro restritivo que tornou pública a informação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
negativação
Aplicação do entendimento da Súmula 359, do C. STJ

Notificação prévia realizada Dispensável o aviso de recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor Súmula 404, do STJ Danos morais
Inexistência Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.386.424-
MG (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 27/04/2016, STJ, Segunda Seção), na forma do artigo 1036 do CPC
Indenização descabida Preexistência, ademais, de apontamento legítimo
em desfavor da parte autora Súmula 385 do C. STJ Indenização indevida -
Sentença mantida RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental no 562/2017,
artigo 23. Recurso não provido”. (AP no 1001119-46.2018.8.26.0390; Relator
Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP; J. 23/07/2019).
Não obstante, no presente caso não restou caracterizada
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC de modo que não há
que se falar na condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor DOUGLAS BORGES DA
SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida à parte autora.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica